Tribunal: TJSP
Processo: 1013447-87.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉRCIA DA PARTE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA – SENTENÇA CASSADA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389191
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013447-87.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado IVANDRO FRANCISCO DOS
SANTOS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013447-87.2018.8.26.0008 -Voto no 34666
2
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Apelado: Ivandro Francisco dos Santos Júnior (não citado)
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível do Foro Regional VIII - Tatuapé
Juiz prolator: Rubens Pedreiro Lopes
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO

EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉRCIA DA PARTE

IMPOSSIBILIDADE
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL
AUSÊNCIA
SENTENÇA CASSADA PARA
REGULAR PROSSEGUIMENTO
RECURSO PROVIDO
VOTO No 34666
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou extinta sem resolução do mérito ação de busca e
apreensão, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC (ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo).
Apela o autor pretendendo a cassação da sentença e o
regular prosseguimento da ação, argumentando, em síntese, não ter se
caracterizado situação de inércia ou abandono processual, não tendo sido
observada, ademais, a necessidade da sua intimação pessoal para dar regular
andamento ao feito.
Recurso regularmente processado, sem contrarrazões.
É o relatório.
Assiste razão ao apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013447-87.2018.8.26.0008 -Voto no 34666
3
Diante da tentativa frustrada de apreensão do veículo e de
citação do réu, bem assim da inércia do autor em requerer novas providências
nos três meses seguintes, o juiz de primeiro grau extinguiu o processo sem
resolução do mérito, com base no artigo 485, IV, do CPC (ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo).
Tendo a extinção do feito decorrido da inércia do autor
em providenciar a citação da parte, verte claro cuidar-se de hipótese sujeita,
em realidade, ao disposto no artigo 485, inc. III, do CPC, segundo o qual o
juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e diligências
que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
Contudo, conforme se lê do § 1o do citado dispositivo, a
extinção do processo por abandono da causa somente pode ser decretada se,
intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 5 (cinco) dias.
Assim, não tendo se efetivado a intimação pessoal para
que o autor providenciasse o andamento do feito, não poderia ser extinto o
processo sem resolução do mérito, sendo de rigor a anulação da sentença.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento à apelação
para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.
ANDRADE NETO
Relator